Tribunal: TJES
Processo: 5008408-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração de capital
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008408-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RACHEL SILVA CARONE

AGRAVADO: ILTON MACHADO DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO
INEXISTENTE.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO ORIUNDO DE PROVIMENTO INTERLOCUTÓRIO. VERBA HONORÁRIA NÃO FIXADA NA ORIGEM.

1.
O Colendo
Superior Tribunal de Justiça
enuncia que
a
omissão enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(v
ícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

2.

Em que pese
a argumentação trazida pela
E
mbargante,
entendo que

o
acórdão vergastado não está maculado de omissão, visto que

a decisão agravada, na origem, possui caráter interlocutório, sem a prévia fixação da verba honorária, de modo que em sede recursal não enseja o arbitramento de honorários sucumbenciais.
Precedentes
do STJ
.

3.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

a
o
recurso
.

Vitória/ES, 28 de novembro de 2023

R
ELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5008408-90.2023.8.08.0000

EMBARGA
NTE
:

ILTON MACHADO DA SILVA

EMBARG
A
DO:
RACHEL SILVA CARONE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração

oposto por
ILTON MACHADO DA SILVA

contra v. acórdão (id.
6024863
), que, nos autos do
Agravo de Instrumento
, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto
por

RACHEL SILVA CARONE
.

Em suas razões
(id.
6068924
),
o
E
mbargante

sustenta

a existência do vício de
omissão quanto
ao arbitramento de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §1° do CPC.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(vícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Em que pese
a argumentação trazida pela
E
mbargante,
entendo que

o
acórdão vergastado não está maculado de omissão, visto que

a decisão agravada, na origem, possui caráter interlocutório, sem a prévia fixação da verba honorária, de modo que em sede recursal também não enseja o arbitramento de honorários sucumbenciais.

A questão, inclusive,
acompanha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO ORIUNDO DE PROVIMENTO INTERLOCUTÓRIO, SEM A PRÉVIA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE.

1. Cuida-se na origem, de Agravo de Instrumento sem a prévia fixação de honorários.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o caso dos autos não enseja arbitramento de honorários recursais de sucumbência, por se tratar de recurso oriundo de provimento interlocutório, sem a prévia fixação da verba honorária.

3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.804.706/RJ, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe 19/11/2019
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/11/2023.

VOTO VOGAL - DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES.